Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os autores ajuizaram “ação de reparação de danos” decorrentes do serviço de transporte aéreo defeituoso prestado pela companhia ré, que culminou no cancelamento do voo (Brasília - Foz do Iguaçu) e extravio temporário da bagagem. Requereram a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos materiais (R$ 2.653,28) e morais (R$ 5.000,00).
2. Trata-se de recursos interpostos pelos autores (ID 21731206) e ré (ID 21731200) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.394,78, a título de danos materiais, e R$ 1.000,00, a título de reparação moral, para cada autor, em razão do extravio da bagagem, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
3. Recurso do autor. Nas razões recursais, sustentam que o valor fixado a título de danos morais é muito baixo, não sendo suficiente a compensar as angústias vivenciadas, tampouco atender o caráter pedagógico-punitivo. Alegam que o extravio temporário da bagagem causaram aflição, transtorno e frustração, pois as malas só foram devolvidas após 5 dias (último dia da viagem). Asseveram ter suportado gastos extras com roupas, utensílios pessoais, bem como com taxi para resolverem o problema no aeroporto. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o valor da indenização.
4. Recurso da ré. Nas razões do recurso, afirma que a bagagem foi devolvida no prazo legal de 7 dias fixado no art. 32, §2o da Resolução 400 da ANAC, inexistindo qualquer dano que possa ensejar reparação. Sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito que contribuísse para o dispêndio dos autores. Alega ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Por fim, aduz que o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, no caso de dano moral, deve incidir a partir da data do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Configura falha na prestação do serviço o extravio de bagagem, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.
7. No caso, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio temporário da bagagem no trecho de ida (Relatório de Irregularidade com Bagagem - ID 21731170, p. 5).
8. A controvérsia cinge-se no direito dos consumidores de receber indenização por danos materiais e morais, em razão do extravio da bagagem e do período em que houve privação dos pertences.
9. Na hipótese, restaram expressamente demonstrados os itens de primeira mão (produtos de higiene pessoal, calçados, roupas etc.) que os autores necessitaram adquirir (comprovantes de pagamento - ID 21731170, p. 15/20). É devida, portanto, a reparação material, no valor de R$ 2.394,78, tal como consignada na sentença.
10. Do descumprimento do contrato de transporte aéreo (extravio temporário de bagagem), advieram situações que ocasionaram angústia, transtorno e desconforto aos autores, pois, além de ficarem privados do uso dos pertences durante toda a viagem, tiveram de dispor de tempo para se deslocarem ao aeroporto de taxi (ID 21731170, p. 14) para obterem informações sobre o paradeiro da mala. Tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e são aptos a violar os direitos da personalidade, de molde a configurar dano moral.
11. Cumpre ressaltar que ainda que a bagagem tenha sido entregue em prazo inferior ao previsto no art. 32, §2o da Resolução 400 da ANAC, não afasta os transtornos sofridos, se mostrando justa e certa a compensação de ordem moral.
12. Ademais, observa-se, na espécie, que os desdobramentos da falha na prestação dos serviços da companhia aérea ré ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do “quantum” arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelos autores é medida que se impõe.
13. Assim, considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida e que permaneceram sem os pertences pessoais durante todo o período da viagem – 5 dias – (ID 21731170, p. 11), verifica-se ser razoável e proporcional à lesão praticada a majoração da condenação fixada que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, em observância aos critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, e as finalidades punitiva e pedagógica da medida.
14. Havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
15. Recurso dos autores conhecido e provido para majorar o valor da reparação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um. Recurso da ré conhecido e improvido. Sentença reformada.
16. Vencedoras as partes autoras, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.